Tribunal: TJES
Processo: 5001917-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nomeação; Assistência Judiciária Gratuita; Nomeação
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001917-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): JOSE ROGERIO CORREA;

AGDO(S): ROBSON LUIZ CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que não está minimamente demonstrada a impossibilidade do Agravado exprimir a sua vontade, pois em que pese o diagnóstico congênito de hidrocefalia, com diversas implicações na sua estrutura física, a sua capacidade de discernimento intelectual e consequente expressão da vontade não parecem estar comprometidas a ponto de ensejar a excepcional via da interdição.
2.
No laudo médico juntado aos autos consta informação no sentido de que o Agravado “apresenta deficiência física congênita, diminuição da acuidade visual, comportamento calmo, pouca dificuldade para a aprendizagem”, circunstância que não revela gravidade no comprometimento da capacidade cognitiva do mesmo, sendo certo que somente com o avanço da instrução probatória no Juízo de origem será possível apurar com a clareza que se requer o grau de deficiência da saúde mental e a capacidade do Recorrido de exprimir a sua vontade.
3.
Não restou constatada qualquer urgência na medida postulada (
periculum in mora
), porquanto em que pese a atual pandemia decorrente da COVID-19 e a caracterização do Agravado como integrante do grupo de risco, certo é que o deslocamento do mesmo às agências bancárias pode ser evitado, na medida em que o Recorrente possui procuração do Recorrido para representá-lo em diversos atos da vida civil, o que afasta a risco de se exposição ao vírus, pois desnecessária a saída do Agravado da residência para a prática de alguns atos
.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001917-72.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001917-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROGERIO CORREA
AGRAVADO: ROBSON LUIZ CORREA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001917-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): JOSE ROGERIO CORREA;

AGDO(S): ROBSON LUIZ CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ROGERIO CORREA
, haja vista estar inconformado com a decisão constante no Id. n. 664949 – pg. 15/16, proferida nos autos da ação de interdição proposta em face de
ROBSON LUIZ CORREA,
através da qual a julgadora
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Pretende o agravante em seu articulado constante no Id. n. 664947 a reforma da decisão objurgada, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento para ver concedida a curatela provisória, argumentando que o Agravado é acometido por Hidrocefalia, doença congênita que atinge não somente a parte física, como concluiu a Magistrada
a quo,
mas também a sua capacidade mental, de modo que o Recorrido não teria condições de gerir os próprios atos da vida civil, necessitando da interdição e, consequentemente, de um curador.

No Id. 670747 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclusão esta que fora mantida no Id. 755263, quando da apreciação do pedido de reconsideração.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

Informações prestadas pela Magistrada
a quo
no Id. 755486.

A d. PGJ pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 1270216)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 09 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001917-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): JOSE ROGERIO CORREA;

AGDO(S): ROBSON LUIZ CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ROGERIO CORREA
, haja vista estar inconformado com a decisão constante no Id. n. 664949 – pg. 15/16, proferida nos autos da ação de interdição proposta em face de
ROBSON LUIZ CORREA,
através da qual a julgadora
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Pretende o agravante em seu articulado constante no Id. n. 664947 a reforma da decisão objurgada, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento para ver concedida a curatela provisória, argumentando que o Agravado é acometido por Hidrocefalia, doença congênita que atinge não somente a parte física, como concluiu a Magistrada
a quo,
mas também a sua capacidade mental, de modo que o Recorrido não teria condições de gerir os próprios atos da vida civil, necessitando da interdição e, consequentemente, de um curador.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte do pronunciamento impugnado,
verbis
:

“Tocantemente ao pedido de deferimento da tutela provisória, registro ser de sabença uníssona que, para que o juiz possa conceder alguma medida liminarmente, necessário que se verifique a presença de seus pressupostos, quis sejam, o fumus boni iuris, o periculum in mora, em cunho a evidenciar a plausibilidade do direito substancial invocado e o risco iminente que corre até final deslinde da quaestio de não ser útil ao interesse demonstrado em razão da demora quanto à prestação com provimento jurisdicional.

Na esteira do parecer ministerial, não resta comprovada, ainda que a partir de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, visto que o Laudo Médico acostado não elenca moléstia mental ou outras circunstâncias relevantes que resultassem na impossibilidade de externar a vontade. Estamos diante de uma incapacidade física parcial, a qual limita as condições físicas do Requerido, que necessita da ajuda do irmão para a prática de determinados atos.

Assim, vê-se dos autos que o requerido apresenta problemas de natureza eminentemente física as quais não (ilegível) em nada, o seu discernimento. Conforme ainda o irrefutável parecer ministerial, a representação para fins (ilegível) bancários e afins pode ser enfrentada por outras vias menos restritivas, como a outorga de procuração particular, documento esse, inclusive, já constante dos autos.

Nessa senda, ausente prova de deficiência de cunho mental/restrição da capacidade mental, INDEFIRO o pedido de nomeação de curador provisório”.

Após detida análise dos autos, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, tenho que o pleito deduzido não comporta acolhimento.

Como é cediço, a interdição é uma medida extrema de restrição de direitos e, como tal, só pode ser declarada caso existam provas inequívocas que demonstrem a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 1.767 do CC, assim redigido:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

II -
(Revogado)
;

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

IV -
(Revogado)
;

V - os pródigos.

Na hipótese dos autos, observo que não está minimamente demonstrada a impossibilidade do Agravado exprimir a sua vontade, pois em que pese o diagnóstico congênito de hidrocefalia, com diversas implicações na sua estrutura física, a sua capacidade de discernimento intelectual e consequente expressão da vontade não parecem estar comprometidas a ponto de ensejar a excepcional via da interdição.

No laudo médico acostado no Id. n. 664950 consta informação no sentido de que o Agravado “apresenta deficiência física congênita, diminuição da acuidade visual, comportamento calmo,
pouca
dificuldade para a aprendizagem” [não existe grifo no original], circunstância que não revela gravidade no comprometimento da capacidade cognitiva do mesmo, sendo certo que somente com o avanço da instrução probatória no Juízo de origem será possível apurar com a clareza que se requer o grau de deficiência da saúde mental e a capacidade do Recorrido de exprimir a sua vontade.

Associado ao laudo médico apontado no parágrafo anterior, verifico, também, o parecer técnico juntado no Id. n. 664954, onde consta que o Agravado possui bom relacionamento na instituição onde é acolhido, praticando diversas atividades incompatíveis, a princípio, com a falta da capacidade de exprimir a vontade. Vejamos:

“O atendido Robson Luiz Correa apresenta D. I. Hidrocefalia, relata os fatos cotidianos, tem bom relacionamento com os demais atendidos, é amigável, gosta de ajudar, conta piadas, canta, dança, ama teatro, sempre bem humorado, é bastante comunicativo e sociável”

Corroborando o entendimento no sentido de que o Agravado possui capacidade de exprimir a sua vontade, observa-se o laudo pericial recém-juntado neste caderno recursal (Id. 1617236), onde a i.
Expert
concluiu que o Recorrido
“apresenta atraso cognitivo equivalente ao de um retardo mental leve, com comprometimento leve do nível global de inteligência”
, e que
“o uso da linguagem é normal, porém o vocabulário é pobre, entretanto tem capacidade de comunicação para finalidades cotidianas”,
apresentando
“independência em cuidados próprios e em habilidades práticas”.
Ao final, arrematou sintetizando que o Agravado
“não apresenta comprometimento da faculdade de discernimento, de afetividade, de orientação psíquica”,
evidenciando que o mesmo possui
“capacidade preservada de fazer escolhas, expressar desejos e vontades”.
Diante de tais conclusões, tem-se que o pleito recursal de deferimento da curatela provisória deve ser rejeitado.

Por outro lado, também não constato qualquer urgência na medida postulada (
periculum in mora
), porquanto em que pese a atual pandemia decorrente da COVID-19 e a caracterização do Agravado como integrante do grupo de risco, certo é que o deslocamento do mesmo às agências bancárias pode ser evitado, na medida em que o Recorrente possui procuração do Recorrido para representá-lo em diversos atos da vida civil (Id. n. 664949 – pg. 7/8), o que afasta o risco de exposição ao vírus, pois desnecessária a saída do Agravado da residência para a prática de alguns atos.

Nesse
contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001917-72.2020.8.08.0000;

AGTE(S): JOSE ROGERIO CORREA;

AGDO(S): ROBSON LUIZ CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Observa-se que não está minimamente demonstrada a impossibilidade do Agravado exprimir a sua vontade, pois em que pese o diagnóstico congênito de hidrocefalia, com diversas implicações na sua estrutura física, a sua capacidade de discernimento intelectual e consequente expressão da vontade não parecem estar comprometidas a ponto de ensejar a excepcional via da interdição.
2.
No laudo médico juntado aos autos consta informação no sentido de que o Agravado “apresenta deficiência física congênita, diminuição da acuidade visual, comportamento calmo, pouca dificuldade para a aprendizagem”, circunstância que não revela gravidade no comprometimento da capacidade cognitiva do mesmo, sendo certo que somente com o avanço da instrução probatória no Juízo de origem será possível apurar com a clareza que se requer o grau de deficiência da saúde mental e a capacidade do Recorrido de exprimir a sua vontade.
3.
Não restou constatada qualquer urgência na medida postulada (
periculum in mora
), porquanto em que pese a atual pandemia decorrente da COVID-19 e a caracterização do Agravado como integrante do grupo de risco, certo é que o deslocamento do mesmo às agências bancárias pode ser evitado, na medida em que o Recorrente possui procuração do Recorrido para representá-lo em diversos atos da vida civil, o que afasta a risco de se exposição ao vírus, pois desnecessária a saída do Agravado da residência para a prática de alguns atos
.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001917-72.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.